Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se, na espécie, que a sentença de extinção decorreu da inércia do autor para atender à determinação judicial, a fim de que pudesse dar prosseguimento ao feito, caracterizando, de fato, o abandono processual (art. 485, III, CPC), e não a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV).
2. Assim, se o patrono se manteve inerte, antes da extinção do feito, deve a parte ser intimada pessoalmente para impulsionar o feito (§ 1o do art. 485), contudo, na espécie, não houve a intimação pessoal. 2.1. Outrossim, verificada a inadimplência do réu/devedor, não há de se falar em ausência de pressupostos processuais, tendo em vista que a ação proposta tem o objetivo de buscar à satisfação da pretensão do autor.
3. Recurso conhecido e provido.